Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTS. 835, X, E 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PERCENTUAL DE 15% DO FATURAMENTO MENSAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. O procedimento executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo Princípio da Menor onerosidade. Tendo a parte credora esgotado todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, cabível o pedido de penhora do faturamento da empresa.
3. O percentual de penhora de 15% do faturamento mensal da empresa devedora mostra-se adequado ao caso, visto que continuará oportunizando à parte credora a satisfação de seu crédito, em tempo razoável, ao passo que não inviabilizará a atividade empresarial exercida pela agravada, prestigiando o Princípio da Menor onerosidade, como determina a lei e orienta a jurisprudência.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão a quo reformada.